Tribunal: TJSP
Processo: 1001128-08.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO – Como (a) a prova pericial grafotécnica é necessária para dirimir a questão relativa à alegada falsidade das assinaturas do contrato bancários objeto da ação, arguida tempestivamente, (b) é de se reconhecer que o julgamento antecipado de lide, com julgamento de procedência, em parte, da ação, sem permitir à parte apelante a produção da prova pericial em questão implicou, no caso, em

Ementa:
PROCESSO – Como (a) a prova pericial grafotécnica é necessária para dirimir a questão relativa à alegada falsidade das assinaturas do contrato bancários objeto da ação, arguida tempestivamente, (b) é de se reconhecer que o julgamento antecipado de lide, com julgamento de procedência, em parte, da ação, sem permitir à parte apelante a produção da prova pericial em questão implicou, no caso, em cerceamento de defesa – Anulação da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida após regular instrução do processo, com realização da prova de perícia grafotécnica requerida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001128-08.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante
MARIA JOSÉ PERATELE DE PAULO SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35088
Apelação Cível no 1001128-08.2019.8.26.0411
Comarca: Pacaembu - 2o Vara
Apelante: Maria José Peratele de Paulo Sousa (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Safra S/A
PROCESSO Como (a) a prova pericial grafotécnica é
necessária para dirimir a questão relativa à alegada
falsidade das assinaturas do contrato bancários objeto da
ação, arguida tempestivamente, (b) é de se reconhecer
que o julgamento antecipado de lide, com julgamento de
procedência, em parte, da ação, sem permitir à parte
apelante a produção da prova pericial em questão
implicou, no caso, em cerceamento de defesa Anulação
da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida
após regular instrução do processo, com realização da
prova de perícia grafotécnica requerida.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 85/95, acrescenta-
se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o todo exposto,
com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE CONTRATUAL c.c AÇÃO INDENIZATÓRIA COM TUTELA DE
URGÊNCIA, movida por MARIA JOSÉ PERATELE DE PAULO SOUSA em
face do BANCO SAFRA S.A, a fim de: a) tornar definitiva a tutela de urgência
concedida às fls. 34/36; b) DECLARAR NULO o contrato de no 9968370, de
empréstimo consignado. Ficando determinado o DEPÓSITO JUDICIAL, da
quantia de 10.771,87 (dez mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e sete
centavos) pela parte autora e consequentemente a inexistência do débito; c)
CONDENAR a parte ré a restituição dos três descontos de R$ 299,71 (duzentos e
noventa e nove reais e setenta e um centavos) demonstrado às fls. 28/32,
totalizando R$ 899,13 (oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos), na
forma simples. DO VALOR a SER DEPOSITADO PELA AUTORA DEVERÁ
SER ABATIDO O VALOR DEVIDO PELO BANCO REQUERIDO -
COMPENSAÇÃO. Sucumbentes em partes, cada parte arcará com metade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas processuais. Sem prejuízo, condeno a parte ré ao pagamento dos honorários
do advogado da parte autora, ora fixados, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em
R$ 1000,00 (mil reais). Por sua vez, arcará a parte autora com os honorários da
parte ré, ora fixados, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, em 10% sobre R$
12.395,12 (valor da causa pleiteada), ressalvando a cobrança nos termos do Art.
98, §§ 2o e 3o, do C.P.C.”
Apelação da parte autora (fls. 97/104) sustentando
que: (a) “a Sentença de fls. 85-95 negou o direito da autora à produção de provas,
o que caracteriza claro cerceamento de defesa”; (b) “a parte autora nega
veementemente a contratação do contrato objeto da lide, requerendo a realização
de perícia grafotécnica para averiguar a possibilidade de fraude nas assinaturas
dos documentos da contratação”; (c) “verifica-se que os pedidos de indenização
por danos morais e restituição dos pagamentos em dobro, se pautam na existência
da fraude ocorrida na contratação, a qual somente pode ser esclarecida por meio
de perícia grafotécnica”.
O recurso foi processado, com apresentação de
resposta pela parte apelada a fls. 109/112, insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o
recurso seja provido, para anular a r. sentença, por cerceamento do direito de
defesa, ou, subsidiariamente, para reformar a r. sentença, a fim de julgar
procedentes os pedidos da inicial.
2. Anula-se a r. sentença recorrida.
2.1. A não realização de prova necessária para
dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de
defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e
do devido processo legal.
Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio
Negrão: “'Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos
relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do
princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos
pilares do devido processo legal' (STJ-4a Turma, REsp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, j. 21.8.91, deram provimento, v.u., DJU 30.9.91, p.
13.489).” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed.,
2007, Saraiva, p. 467, parte da nota 6 ao art. 330).
2.2. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, no caso, com deliberação de procedência, em parte, dos
pedidos, sem permitir à parte a produção de prova pertinente por ela requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“Verifica-se verdadeiramente o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista
que os recorrentes postularam a produção de prova pericial em sua petição inicial
dos embargos monitórios, na eventualidade de o ônus probatório não ser invertido
(fl. 391). A sentença, no entanto, examinou o feito antecipadamente, sob o
fundamento de que a questão seria unicamente de direito, e julgou improcedentes
os pedidos (fls. 475/489). Em sede de apelação, foi alegado o cerceamento de
defesa por indeferimento de prova técnica pericial (fls. 494/497), já ventilada
anteriormente pela via do agravo retido. A Corte local rejeitou, todavia, tal
motivação, afirmando que os recorrentes não conseguiram demonstrar nenhuma
abusividade do contrato. Nestes termos, considerando o Tribunal que era ônus
da parte provar as ilegalidades contratuais, deveria ter oportunizado a
instrução processual, o que não ocorreu, cerceando, de fato, o direito à ampla
defesa dos recorrentes. Confira-se a jurisprudência desta Corte Superior sobre o
tema: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. 1. É cediço que não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa, sem a produção de prova, quando o tribunal local
entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de
provas suficientes para seu convencimento. 2. Os princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao
julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do
processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou
protelatórias. 3. Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as
instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a
produção de provas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo
aduzido pelo demandante. Precedentes. 4. Hipótese em que o tribunal local,
mantendo a sentença que julgou antecipadamente o feito, considerou não
comprovados a capitalização mensal dos juros e o spread excessivo da instituição
financeira, evidenciando o cerceamento de defesa. 5. Agravo regimental não
provido. (3a Turma, AgRg no REsp 1.067.586/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, unânime, DJe de 28.10.2013). TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
ICMS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Auto de Infração movida
pelo agravado contra o Estado do Amapá. O auto de infração teve por
fundamento, em suma, o recolhimento a menor do ICMS devido em razão do
regime de substituição tributária. 2. Colhe-se dos autos que o agravado, desde a
petição inicial, suscita a imprescindibilidade da realização de perícia técnica para
comprovar suas alegações. Porém, tal pedido foi indeferido, tendo o juízo singular
julgado antecipadamente a lide na forma do art. 330 do CPC. 3. Verifica-se que a
sentença julgou improcedente o pedido ao argumento de que não houve
demonstração de que "as operações abrangidas pelo auto de infração foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizadas no atacado com hospitais e/ou similares e para utilização dos
medicamentos em pacientes, demonstração que não houve, sequer se sabendo
quem foram, no caso, os destinatários dos produtos" (fl.107, e-STJ). 4. Segundo a
jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento de defesa quando se indefere a
produção probatória e condena-se o requerente pela ausência de provas em
contrário, justamente o que ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo Regimental
não provido. (2a Turma, AgRg no REsp 1.280.559/AP, Rel. Ministro HARMAN
BENJAMIN, unânime, DJe de 13.9.2013). AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso restou caracterizado o
cerceamento de defesa pela ausência da produção da prova oral e
documental, uma vez que o juiz a quo conclui que não era caso de dilação
probatória, julgando a ação improcedente, concluindo pela impossibilidade
de produção de outras provas em sentido contrário. 2. Esta Corte já firmou
posicionamento no sentido de que configura o cerceamento de defesa a
decisão que, a um só tempo, deixa de reconhecer alegação por falta de prova
e julga antecipadamente a lide. 3. Agravo regimental não provido. (2a Turma,
AgRg no REsp 1.354.814/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
unânime, DJe de 10.6.2013) PROCESSO CIVIL - RESCISÃO CONTRATUAL -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - APELAÇÃO QUE INVERTE A
SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ - CONTRADIÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA
SENTENÇA - REABERTURA DA FASE COGNITIVA - PROVIMENTO. 1 -
Consoante entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de defesa quando,
proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do
alegado pela ré. 2 - Recurso especial conhecido e provido para cassar a
decisão que julgou antecipadamente a lide, oportunizando a produção de
provas, reabrindo-se, assim, a instrução processual. (4a Turma, REsp
898.123/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJU de 19.3.2007)
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROVA
EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO
DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE
IMPROCEDÊNCIA,
JUSTAMENTE
POR
FALTA
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o
momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor,
a petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar que as
partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de
delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o
pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao
despacho de especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa
de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga
improcedente o pedido, justamente, por falta de provas. (3a Turma, AgRg no
Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJU de
16.10.2006) Ação revisional de contrato de cartão de crédito. Anatocismo. Prova
pericial. Cerceamento de defesa. Precedentes da Corte. 1. Na linha de precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta Terceira Turma, configura o cerceamento de defesa quando há prévia e
expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo
a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga
antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o
fundamento de falta de provas (REsp no 406.862/MG, Relatora a Ministra
Nancy Andrighi, DJ de 07/4/03). 2. Recurso especial conhecido e provido. (3a
Turma, REsp 512.890/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, DJU de 10.5.2004). Em face do exposto, nos termos do art. 557, § 1o-
A, do CPC, conheço do recurso especial e, nessa extensão, a ele dou provimento
para anular o acórdão, determinando o retorno dos autos à primeira instância para
que o feito prossiga com a instrução processual” (REsp 1387044, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 03.06.2014, DJe. 17.06.2014, o destaque não consta do original);
(b) “DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento manifestado em face da decisão
que negou seguimento ao recurso especial interposto (...) Sustenta o recorrente,
além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 130, 330, I, 333, II, e 535, I, II,
do Código de Processo Civil. É o relatório. (...) No mais, merece amparo a
pretensão recursal. Relativamente ao alegado cerceamento de defesa, verifica-
se que a recorrente postulou a produção de prova em sua petição inicial. A
sentença, no entanto, examinou o feito antecipadamente, e julgou
improcedente o pedido. Em sede de apelação, foi alegado o cerceamento de
defesa, todavia, a corte local rejeitou tal alegação, afirmando, outrossim, que
o recorrente não conseguiu demonstrar a má-fé do portador da nota
promissória: (...) Nestes termos, entendendo o tribunal que era ônus da parte
provar a existência de exceção pessoal, deveria ter oportunizado a instrução do
processo, o que não ocorreu, cerceando, de fato, o direito à ampla defesa do
recorrente. Confira-se a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema:
“PROCESSO CIVIL - RESCISÃO CONTRATUAL - JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - APELAÇÃO QUE INVERTE A SENTENÇA POR
FALTA DE PROVA PELA RÉ - CONTRADIÇÃO - CERCEAMENTO DE
DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - REABERTURA
DA FASE COGNITIVA - PROVIMENTO. 1 - Consoante entendimento desta
Corte, ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento
antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré. 2 -
Recurso especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou
antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se, assim,
a instrução processual.” (REsp n. 898.123/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de
19/03/2007) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO
AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE
IMPROCEDÊNCIA,
JUSTAMENTE
POR
FALTA
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o
momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o
autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz
determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir,
depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso
ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responda ao despacho de especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando
o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e
julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag
n. 388.759/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 16/10/2006)
“Ação revisional de contrato de cartão de crédito. Anatocismo. Prova pericial.
Cerceamento de defesa. Precedentes da Corte. 1. Na linha de precedente desta
Terceira Turma, configura o cerceamento de defesa “quando há prévia e
expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo
a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga
antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o
fundamento de falta de provas” (REsp no 406.862/MG, Relatora a Ministra
Nancy Andrighi, DJ de 07/4/03). 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp
n. 512.890/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 10/05/2004) À
luz do exposto, com fundamento nos arts. 544, § 3o, e 557, §1o-A, do CPC,
conheço do agravo e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso especial,
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, ensejando o
prosseguimento do feito após a instrução processual.”(Ag 1194897/ES, rel.
Min. Raul Araújo, data da publicação: 02/04/2012, o destaque não consta do
original); (c) “(...) Reiteradamente este Tribunal tem decidido que não é lícito
ao julgador indeferir a produção de provas e decidir pela improcedência da
pretensão justamente porque a parte não comprovou suas alegações (RESP
471.322/NANCY; RESP 406.862/DIREITO). Provejo o agravo e dou
provimento ao recurso especial para anular o processo desde a sentença,
inclusive, determinando que sejam produzidas as provas requeridas pelo
autor.” (Ag 688336/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, data da
publicação: 12/08/2005, o destaque não consta do original); e (d) “RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
VEÍCULO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA TESTEMUNHAS.
IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
DE RECORRER. 1. O devido processo legal não se compadece com a
preparação de armadilhas para as partes. Assim, ou se conclui pela
improcedência da demanda em face do autor não ter se desincumbido de seu
ônus probatório, ou se entende pela presença de provas suficientes e se
permite ao réu produza as provas que entende necessárias para demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O
que não é possível é dispensar as provas requeridas pelo réu por se entender
desnecessárias e depois se concluir por sua responsabilidade. 2. Não há se
falar em preclusão se o interesse em recorrer só surge em momento posterior
ao ato processual lesivo. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-4a
Turma, REsp 1128086/RO, rel. Min. Fernando Gonçalves,v.u., j. 23/10/2010, DJe
06/04/2010 LEXSTJ vol. 248 p. 142 RDDP vol. 87 p. 169, o destaque não consta
do original).
No mesmo sentido, a orientação da nota de
Theotonio Negrão: ““Existindo necessidade de dilação probatória para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide
importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente
assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal” (STJ-4a
Turma, REsp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 21.8.91, deram
provimento, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489).” ("Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 467, parte da nota 6
ao art. 330, o destaque não consta do original).
2.3. Ao contestar a assinatura de documento
particular juntado pela ré, a autora já faz cessar-lhe a fé (art. 428, I, do CPC/2015),
sendo possível a comprovação de sua autenticidade ou falsidade, por meio de
perícia grafotécnica, independentemente da instauração de incidente de falsidade.
Neste sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “DOCUMENTO PARTICULAR. CESSAÇÃO DE
FE.
ONUS
DA
PROVA.
CONTESTADA
A
ASSINATURA
DO
DOCUMENTO PARTICULAR, CESSA-LHE A FE, INDEPENDENTE DA
ARGUIÇÃO DE FALSIDADE, CABENDO O ONUS DA PROVA, NESSE
CASO, A PARTE QUE O PRODUZIU, DURANTE A INSTRUÇÃO DA
CAUSA. POR ISSO, NÃO ERA LICITO AO JUIZ , NA ESPECIE, JULGAR
ANTECIPADAMENTE
OS
EMBARGOS
A
EXECUÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (STJ-3a Turma, REsp 15706/SP, rel.
Min. Nilson Naves, v.u., j. 24.03.1992, DJ 13/04/1992 p. 4998, o destaque não
consta do original); e (b) da nota Theotonio Negrão, “Art. 388: 1. 'Contestação à
autenticidade da assinatura (CPC, art. 388, II). Em tal hipótese, mesmo sendo
objeto próprio dos embargos o incidente de falsidade (CPC, art. 390), aliás
facultativo no caso de contestação à assinatura, o ônus de provar a
autenticidade incumbe à parte que produziu o documento (CPC, art. 389, II), ou
seja, ao credor e embargado' (RJ 177/87)” (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 41a ed., 2009, Saraiva, p. 516, nota 1 ao art.
388); e (b) “DOCUMENTO PARTICULAR. CESSAÇÃO DE FE. ONUS DA
PROVA.
CONTESTADA
A
ASSINATURA
DO
DOCUMENTO
PARTICULAR, CESSA-LHE A FE, INDEPENDENTE DA ARGUIÇÃO DE
FALSIDADE, CABENDO O ONUS DA PROVA, NESSE CASO, A PARTE
QUE O PRODUZIU, DURANTE A INSTRUÇÃO DA CAUSA. POR ISSO,
NÃO ERA LICITO AO JUIZ , NA ESPECIE, JULGAR ANTECIPADAMENTE
OS EMBARGOS A EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.” (REsp 15706 / SP, rel. Min. Nilson Naves, j. 24.03.1992, conforme
site do Eg. STJ).
2.4. Como (a) a prova pericial grafotécnica é
necessária para dirimir a questão relativa à alegada falsidade de assinatura do
contrato bancário objeto da ação, arguida tempestivamente, (b) é de se reconhecer
que o julgamento antecipado de lide, com julgamento de procedência, em parte, da
ação, sem permitir à parte apelante a produção da prova pericial em questão
implicou, no caso, em cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal
de Justiça: (a) “CERCEAMENTO DE DEFESA - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
Cheque - Sentença que julgou antecipadamente a lide, ao fundamento de que
a assinatura aposta no cheque seria muito semelhante à dos demais - Pedido
expresso de produção de perícia grafotécnica - Anulação da sentença que se
impõe para dar à lide o justo deslinde necessário - Recurso provido.” (38a
Câmara de Direito Privado, Apelação 0012757-94.2011.8.26.0566, rel. Des.
Spencer Almeida Ferreira, v.u., j. 27/08/2014, o destaque não consta do original);
(b) “Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide - Alegado pelo
embargante que a assinatura aposta no título que embasou a execução é falsa
- Embargante que juntou laudo pericial documentoscópico atestando
a falsidade de sua assinatura Embargos do devedor que foram julgados
procedentes, com apoio no art. 427 do CPC - Descabimento. Cerceamento de
defesa Julgamento antecipado da lide - Embargado que refutou a alegação
de falsidade da assinatura do embargante, tendo postulado, expressamente,
pela produção de prova pericial - Prova necessária para o deslinde da
questão litigiosa subjacente Impossibilidade de se dispensar a perícia com
base no art. 427 do CPC - Julgamento antecipado da lide que não se
legitimava Determinada a realização de prova pericial incidente sobre o
contrato original objeto da execução Sentença anulada Apelo provido para
esse fim.” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação 9229369-24.2008.8.26.0000,
rel. Des. José Marcos Marrone, v.u., j. 19/06/2013, o destaque não consta do
original); e (c) “JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
REALIZAÇÃO
DE
PERICIA
GRAFOTÉCNICA
EM
INCIDENTE
DE
FALSIDADE OPORTUNAMENTE REQUERIDA - CERCEAMENTO DE
DEFESA
CONFIGURADO
-
NULIDADE
RECONHECIDA
-
PRELIMINAR
ACOLHIDA.
Havendo
necessidade
de
instauração
de incidente de falsidade, oportunamente requerido pela parte, o julgamento
antecipado da lide, sem a realização da prova, caracteriza cerceamento de
defesa a nulificar o processo.” (31a Câmara de Direito Privado, Apelação
0183457-46.2011.8.26.0100, rel. Des. Paulo Ayrosa, v.u., j. 30/04/2013, o
destaque não consta do original).
3. Em consequência, o recurso deve ser provido,
para anular a r. sentença recorrida, para que outra seja proferida após regular
instrução do processo, com realização da prova de perícia grafotécnica requerida.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator